Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. ARTS. 311 E 561 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, inciso IV, do CPC).

2. Nos termos do art. 561 do CPC, em ação possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

3. Demonstrados de forma convincente, em juízo de cognição sumária, os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, a tutela de evidência consubstanciada na reintegração de posse é medida que se impõe.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.